Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-71.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800226-71.2022.8.14.0054

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EM FEITO CONEXO. APRESENTAÇÃO DO PACTO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS DANDO ENSEJO A SUCESSIVOS REFINANCIAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO o da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, E O DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO, À UNANIMIDADE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

2.

In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de duas testemunhas, ainda que sem assinatura a rogo, considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

3.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira, e julgado prejudicado o da autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostas por
RAIMUNDO RODRIGUES
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800226-71.2022.814.0054).

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO

PROCEDENTES
os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a)
DECLARAR
a nulidade do
contratos nº 809759843, n°776297627 e n° 750987286
, vinculados ao benefício previdenciário da parte demandante;

b)
CONDENAR
o
banco requerido
,
a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulos, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação,
respeitada a prescrição quinquenal
.

c)
CONDENAR
o
banco requerido
, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e morais, e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

O Autor interpôs apelo buscando a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Ministério Público deixou de se manifestar.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

As provas documentais apresentadas pela instituição financeira o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (Id nº 19286197, pg. 02/08, 19286198, pg. 01/08, 19286199, pg. 01/04). Embora não conste a assinatura a rogo, observa-se constar a digital do devedor e assinatura de duas testemunhas.

A falta da assinatura a rogo, o que a princípio comprometeria a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ, passa a ser requisito flexibilizado ante a existência de demais indícios que gerem presunção da regularidade da contratação. Além do mais, foram juntados os documentos pessoais e houve disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (ID nº 19286197, pg. 14, 19286198, pg. 14), o que afasta a incidência da fraude.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta
prejudicada a análise do apelo interposto pela Autora.

Com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024